Tribunal: TJDFT
Processo: 0704621-33.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INTIMAÇÃO ÚNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual nos moldes do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A efetivação da apreensão do veículo é imprescindível ao prosseguimento do procedimento de busca e apreensão. A ausência da referida providência, que é antecedente necessário à citação do devedor em casos como o presente, motiva a extinção da relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Ocorre que, no caso em deslinde, foi procedida apenas uma diligência para a tentativa de citação do réu, sem que tenha obtido êxito.
4. Em que pese o descumprimento do prazo inicial pela credora, o aludido lapso temporal não é peremptório e, assim, a extinção da relação jurídica processual, antes de esgotados os meios possíveis para citação do réu, evidencia excesso de rigor e violação aos princípios da primazia de julgamento do mérito e da economia processual, sobretudo após o insucesso de uma única tentativa de citação do devedor.
5. Recurso conhecido e provido.